Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-36.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. A relação jurídica estabelecida por força de contrato de compra e venda de unidade imobiliária caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, nas figuras de consumidores e fornecedora, segundo os artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré comercializa bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Não comprovada, na forma do art. 373, I, CPC, a ocorrência de vício de consentimento capaz de macular contrato de compra e venda de imóvel, a avença ajustada entre as partes deve ser mantida e o pedido de rescisão contratual julgado improcedente.
3. Recurso conhecido e não provido.